Tribunal: TJDFT
Processo: 0746864-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COMUM COM DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. CANCELAMENTO UNILATERAL. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 1085/STJ. SUSPENSÃO LIMINAR DOS DESCONTOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, concedeu tutela provisória de evidência para suspender os descontos mensais automáticos incidentes sobre conta-corrente da autora, vinculados a contrato bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é juridicamente possível o cancelamento liminar da autorização de débito automático vinculada a contrato bancário comum, quando reconhecida a contratação e a autorização expressa, e, estabelecer se a Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao consumidor direito absoluto de cancelamento dos débitos, independentemente de recomposição contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato bancário em questão é um empréstimo comum, com cláusula expressa de autorização para débito automático em conta-corrente, reconhecida pela própria consumidora, inexistindo indício de vício de consentimento ou irregularidade formal.
4. O Tema 1085/STJ não reconhece direito irrestrito de cancelamento unilateral da autorização de débito automático, mas sim, a licitude dos descontos de empréstimos bancários comuns em conta corrente, mesmo quando utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados e enquanto perdurar tal autorização.
5. A Resolução BACEN no 4.790/2020 permite o cancelamento da autorização de débito automático apenas em hipóteses de ausência de autorização prévia ou quando não reconhecida pelo titular.
6. A suspensão liminar unilateral e imediata dos descontos pactuados viola a boa-fé objetiva, representa intervenção indevida do Judiciário na autonomia privada e cria vantagem contratual unilateral em desfavor da instituição financeira.
7. A cláusula de débito automático representa elemento essencial do contrato, e sua revogação exige prévia renegociação ou recomposição das condições pactuadas, sob pena de rompimento da base objetiva do negócio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A autorização de débito automático em contrato bancário comum não pode ser cancelada unilateralmente pelo consumidor, de forma liminar e imediata, quando reconhecida a contratação regular e ausente vício de consentimento. 2. A revogação da cláusula de débito automático sem renegociação prévia viola a boa-fé objetiva e configura interferência indevida do Judiciário em relação contratual válida e eficaz.”